Tribunal: TJDFT
Processo: 0733121-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). VÍTIMA HOMEM TRANSGÊNERO. APLICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
2. Tal remédio constitucional, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 2.1. Como o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). 2.3. Em assim sendo, para a concessão da ordem, necessário se faz a comprovação inequívoca acerca dos fatos aduzidos e fundamento jurídico indene de dúvidas quanto à pretensão.
3. A presente impetração, na forma deduzida na inicial, tem por finalidade que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da vítima para pleitear as medidas protetivas deduzidas junto ao juízo coator e, consequentemente, que seja declarada a incompetência jurisdicional da autoridade coatora, bem como que seja revogada a medida protetiva de afastamento do lar decretada em face do ora paciente.
4. Na hipótese dos autos, a vítima se identifica como homem transgênero. 4.1. No entanto, a autoidentificação da vítima como homem não é condição suficiente para sua exclusão no gênero protegido pela Lei no 11.340/2006, especialmente porque na citada lei não é feita distinção entre mulheres cisgênero e pessoas transgênero, referindo-se apenas genericamente ao termo mais abrangente “mulher”, bem como utilizando, propositadamente, o termo “gênero” ao esclarecer a violência doméstica e familiar contra a mulher. 4.2. Nesse sentido, não há que falar em analogia “in malan partem” na aplicação da Lei Maria da Penha a homens transgênero, mas sim a aplicação normal, que prevê a proteção de todas as mulheres em situação de vulnerabilidade decorrente do gênero, haja vista que assim como mulheres cisgênero, pessoas transgênero estão submetidas a violência em virtude do gênero que se identificam, o que implica a necessidade de atuação estatal para que sejam resguardados seus direitos e garantias constitucionais e legais.
5. No que concerne a revogação da medida protetiva de afastamento do lar decretada em face ora paciente nos autos das medidas protetivas, tendo em vista que a vítima não mais reside no endereço disposto nos autos, a revogação da medida protetiva de afastamento do lar é medida que impõe.
6. Recurso conhecido. Ordem parcialmente concedida.